Tribunal: STF
Processo: HC 218126
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 730.717/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado. A condenação transitou em julgado em 27/08/2021.



    4. Inconformada a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator indeferido liminarmente a impetração. Em seguida, formalizou-se o mencionado agravo regimental.   



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz atendidos os requisitos legais para a definição do regime inicial semiaberto. Ressalta haver sido fixado o mais gravoso com fundamento apenas na gravidade abstrata da conduta. Alude ao art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal e aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o implemento do regime intermediário. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 27/08/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 22/07/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.  



    10. O Juízo sentenciante (e-doc. 2, p. 43) fixou o regime fechado, apontando, além da gravidade do crime, a existência de circunstancias judiciais negativas e a reincidência do paciente.



    “(...) De outra parte, pelos motivos acima expostos, notadamente a personalidade criminosa, os maus antecedentes e a reincidência do acusado, além da gravidade do ato praticado, concretamente considerada, com fulcro no artigo 33, § 3º, Código Penal, deve ser estabelecido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, pois o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, pois o único adequado e proporcional para atingir os fins almejados pela norma incriminadora, quais sejam, a reprovação e a prevenção da ilícita conduta adotada. (...)” (e-doc. 2, p. 48-49; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, apesar de afastar a valoração negativa dos antecedentes, fixando a pena-base no mínimo legal — 5 anos de reclusão —, manteve o regime fechado, com base nas seguintes razões:



    “No que tange ao regime carcerário, diante da potencialidade das drogas constritivas, destacando-se a lesividade da cocaína e de seu potente derivado, conhecido crack, cujos efeitos são devastadores e seu consumo cria rápida dependência, circunstâncias que preponderam sobre aquelas estabelecidas pelo diploma penal substantivo, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, mantém-se o regime fechado ao início do cumprimento, até porque consoante a vida anteacta do acionado, da qual se extrai predisposição ao ilícito, como agora a sua resistência em regenerar-se.” (e-doc. 3, p. 27).



    12. Assim, mesmo que a pena definitiva tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos e 10 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado, pois levado em conta a nocividade das drogas e a vida pregressa do paciente, que teve a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria, critério objetivo descrito no art. 33, § 2º, al. “b” para fins de definição do regime de cumprimento da pena. A esse respeito cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.513-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022,p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada – superior a 4 e não a 8 anos – e a reincidência do agravante, é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 201.145-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    13. Para além da reincidência, foram consideradas as especifidades da conduta delituosa, isto é, a nocividade das drogas apreendidas (crack e cocaína), o que também revela fundamento suficiente para a imposição do regime mais gravoso. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator